Tribunal: TJSP
Processo: 0042079-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de possibilidade de exercer estudo ou trabalho para remir pena. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.